Tribunal: TJDFT
Processo: 0716415-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716415-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: WILSON ALEIXO VIEIRA D E C I S Ã O Desistência - Nega Seguimento. A desistência produz efeitos jurídico processuais a partir de sua manifestação. Tendo em vista a manifestação do Agravante no (ID 27117268), nego seguimento ao Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, com as diligências de estilo. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator